Tribunal: TJES
Processo: 5004762-25.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004762-25.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME CLEMENTE ALMEIDA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR GUILHERME CLEMENTE ALMEIDA EM FACE DE UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E CIAS UNIMED VITÓRIA (HOSPITAL UNIMED VITÓRIA), POR MEIO DA QUAL PRETENDE, LIMINARMENTE, QUE AS REQUERIDAS SEJAM COMPELIDAS A REALIZAR CIRURGIA DE VÉRTEBRA. NO MÉRITO, A CONFIRMAÇÃO DO PLEITO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00. RELATA QUE NO DIA 06/11/2021 TEVE ALTA DA UTI E QUE PERMANECEU INTERNADO NO QUARTO, AGUARDANDO SER SUBMETIDO A UMA CIRURGIA DE VÉRTEBRA. NARRA QUE REFERIDA CIRURGIA HAVIA SIDO MARCADA E POSTERIORMENTE CANCELADA POR 3 (TRÊS) VEZES, FICANDO O AUTOR INTERNADO POR 18 (DEZOITO) DIAS AGUARDANDO A OPERAÇÃO, QUE ATÉ O MOMENTO DO INGRESSO DA AÇÃO NÃO HAVIA SIDO REALIZADA.
(2). DECISÃO EM ID.: 4211517, QUE DEIXOU DE ANALISAR O PLEITO LIMINAR POR RECONHECER A PERDA DO OBJETO. (3). ANTÍTESE.
A REQUERIDA UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO APRESENTOU CONTESTAÇÃO, NO QUAL ARGUIU PRELIMINAR DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, AO ARGUMENTO DE QUE A REQUERIDA CIAS É SOMENTE HOSPITAL DA REDE UNIMED, NÃO POSSUINDO PERSONALIDADE JURÍDICA, SOMENTE UMA FILIAL, SENDO A MATRIZ A REQUERIDA UNIMED E POR ISSO SERIA A ÚNICA LEGÍTIMA PARA INTEGRAR A LIDE. NO MÉRITO, AFIRMOU AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE CIRURGIA, E QUE NA DATA DE 30/11/2021 FORNECEU AO AUTOR A CIRURGIA DE VÉRTEBRA PLEITEADA EM EXORDIAL. ALEGA QUE O PROCEDIMENTO ERA COMPLEXO, COM PARTICIPAÇÃO DE 3 (TRÊS) PROFISSIONAIS MÉDICOS. ADUZ AINDA QUE NÃO HOUVE ADIAMENTO DA CIRURGIA POR TRÊS VEZES, E QUE A PARTE AUTORA NÃO FAZ PROVA DE REFERIDA ALEGAÇÃO, JÁ QUE SOMENTE ANEXA AOS AUTOS UM LAUDO NO QUAL CONSTA A INDICAÇÃO DA CIRURGIA. NARRA AINDA QUE A PRÓPRIA PARTE AUTORA TAMBÉM JUNTA AOS AUTOS DECLARAÇÃO MÉDICA NA QUAL CONSTA QUE SE ENCONTRAVA INTERNADO DESDE O DIA 11/10/2021 E QUE NÃO POSSUÍA PREVISÃO DE ALTA, RAZÃO PELA QUAL NÃO HAVIA PRAZO PARA A CIRURGIA, QUE SOMENTE OCORRERIA COM INDICAÇÃO MÉDICA APÓS AVALIAÇÃO DO QUADRO DE SAÚDE AUTORAL.
(4). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC”.
(5). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, A FIM DE SER REFORMADA A R. DECISÃO SENTENCIANTE, CONFORME PEDIDO NA EXORDIAL.
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, PRELIMINARMENTE PUGNA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NO MÉRITO, REFUTA TODOS OS FATOS ALEGADOS PELO RECORRENTE, REQUERENDO O TOTAL DESPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO.
(7). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE O RECURSO INTERPOSTO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, INDICANDO A PARTE RECORRENTE AS RAZÕES DO SEU INCONFORMISMO.
PRELIMINAR REJEITADA
.
(8). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO EM FACE DA R. SENTENÇA DE ID.: 4211526, PROFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EMBASADA EM SUPOSTA DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VÉRTEBRA. A AÇÃO FOI JULGADA IMPROCEDENTE. ATO CONTÍNUO, RECORREU O AUTOR, PUGNANDO PELA REFORMA DA R. DECISÃO
A QUO
. POIS BEM. O PROPÓSITO RECURSAL CONSISTE NA VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL SUPORTADO PELO AUTOR, ORA RECORRENTE, EM VIRTUDE DE INJUSTIFICADA DEMORA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE COLUNA. COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE O SUPRADITO PROCEDIMENTO FOI REALIZADO NO DIA 30/11/2021, SEM QUALQUER INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, VISTO QUE O PLEITO LIMINAR AINDA NÃO HAVIA SIDO ANALISADO. DESSARTE, EM RAZÃO DE FATO SUPERVENIENTE À PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA, QUAL SEJA, A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA PLEITEADA, OPEROU-SE A HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 485, INCISO VI, DO CPC. DESTE MODO, SOBEJA-SE SOMENTE ANÁLISE QUANTO A EVENTUAL RECONHECIMENTO DE COMPENSAÇÃO INDENIZATÓRIA EM FAVOR DO AUTOR, EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA CONDUTA ILÍCITA DA PARTE RECORRIDA.
E, SOB ESTA ÓTICA, A R. SENTENÇA OBJURGADA ENCONTRA-SE FUNDAMENTADA, CUJO TRECHO TRAGO À BAILA,
IN VERBIS
: “Quanto ao dano moral, entendo por não configurado, eis que não caracterizada conduta ilícita por parte das requeridas no caso em comento, vez que conforme demonstrado em contestação, apesar de haver indicação cirúrgica, o estado de saúde autoral ainda era grave no momento em que houve o ajuizamento da presente lide, estando as suplicadas em exercício regular de direito ao aguardar a estabilização do quadro de saúde do autor para autorizar a realização de intervenção cirúrgica. [...] Ademais, a parte requerente não fez prova no sentido de demonstrar que houve prática de ato ilícito, pois apesar de ter comprovado que havia indicação de cirurgia de vértebra, não há informação sobre qual seria de fato o grau de urgência desta (vide ID 10627753), e também não há prova de que chegou a ser marcada e que fora posteriormente cancelada de forma unilateralmente pelas requeridas. No entanto, o próprio requerente junta aos autos declaração médica emitida no dia 26/10/2021 na qual consta que o autor se encontrava internado na UTI e sem previsão de alta. Sendo assim, a narrativa das requeridas encontra respaldo probatório, uma vez que o requerente se encontrava em estado de urgência, somente podendo passar por cirurgia após liberação da equipe médica”.
NESTE PONTO, ANALISANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS E CONFRONTADOS COM OS ARGUMENTOS EXPOSTOS PELAS PARTES LITIGANTES, REALMENTE NÃO HOUVE INJUSTIFICADA DEMORA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, PORQUANTO A AUTORIZAÇÃO PELO PLANO DEU-SE EM 05/11/2021, TENDO SIDO O AUTOR SUBMETIDO A CIRURGIA EM 30/11/2021;
ASSIM, TENHO QUE TAL PRAZO MOSTRA-SE RAZOÁVEL E QUE NÃO HÁ NENHUMA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS QUE EVIDENCIE O AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DA PARTE RECORRENTE NESSE INTERREGNO DE DIAS.
A PROPÓSITO, IMPORTANTE REGISTRAR QUE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COLIGIDA, O REQUERENTE ESTAVA INTERNADO DESDE O DIA 11/10/2021, SEM PREVISÃO DE ALTA. LOGO, ESTANDO AQUELE SOB OS CUIDADOS DE PROFISSIONAIS HABILITADOS, COMPETE SOMENTE AO MÉDICO ASSISTENTE RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE, DECIDIR ACERCA DO MOMENTO MAIS ADEQUADO - À VISTA DO ESTADO DE SAÚDE DO ENFERMO -, PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. NESTE DIAPASÃO, EMBORA INEGÁVEL A SITUAÇÃO DE DESCONFORTO EXPERIMENTADA PELA PARTE AUTORA, ENTENDO QUE NÃO HÁ ESPAÇO PARA FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
IN CASU
, POSTO QUE PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL FAZ-SE NECESSÁRIO A AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DO DANO ANÍMICO, ATRAVÉS DE 3 (TRÊS) REQUISITOS QUE PODERÃO SER DEMONSTRADOS MEDIANTE A COEXISTÊNCIA DOS SEGUINTES PRESSUPOSTOS: A PRÁTICA DE
ATO ILÍCITO
; OFENSA À HONRA, BOA FAMA, HONESTIDADE E DIGNIDADE DO SER HUMANO; E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESSES DOIS ELEMENTOS (ARTS. 186 E 927 DO CC). EVIDENTES ESSES PRESSUPOSTOS, É DEVIDA A REPARAÇÃO. NO CASO EM COMENTO, CONFORME EXAUSTIVAMENTE ELUCIDADO, NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA RECORRIDA, NESTA LÓGICA, AUSENTE UM DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
(9).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADA, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)